Tribunal: STF
Processo: HC 258241
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.6.2025, por Jane Viodres da Silva, advogada, em benefício de Lauany Viodres do Padro, contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.6.2023, ao julgar o pedido de extensão formulado pela defesa da paciente no Recurso Especial n. 2.006.695, o deferiu “para excluir a negativação das consequências do delito, determinando que a mesma dosimetria e regime realizados em relação ao corréu Leonardo Cantieri na decisão mencionada sejam estendidos à ora [paciente]”.  



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante afirma que, embora tenha sido estendida a ordem no Superior Tribunal de Justiça para excluir da pena-base a circunstância judicial das consequências do crime tida por desfavorável, permaneceriam ilegalidades na dosimetria da pena da paciente. 



    Afirma ter sido valorada de forma negativa a circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos do tipo penal do homicídio qualificado pelo qual condenada a paciente, caracterizando bis in idem, e por não ter sido especificada qual das qualificadoras do homicídio imputadas teria sido deslocada para a segunda fase e compensada com a atenuante da menoridade.



    Sustenta que, no momento do crime, a paciente teria vinte anos de idade, o que recomendaria “uma dosimetria mais equilibrada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Diante de todo o exposto, requer-se: 



    O conhecimento do presente Habeas Corpus substitutivo, ou, caso assim entenda Vossa Excelência, a concessão da ordem de ofício, em face da flagrante ilegalidade; 



    O reconhecimento da nulidade da valoração negativa da culpabilidade, com o consequente afastamento do bis in idem e a redução da pena-base ao mínimo legal (12 anos pelo homicídio qualificado);



    O reconhecimento da nulidade da compensação realizada entre agravante genérica e a atenuante da menoridade relativa, ante a ausência de identificação clara da agravante aplicada e a falta de fundamentação individualizada; 



    A readequação da pena definitiva para 13 (treze) anos de reclusão (12 anos pelo homicídio + 1 ano pela ocultação de cadáver)”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Em 10.12.2020, o juízo da Vara do Júri da comarca de Franca/SP condenou a paciente na Ação Penal n. 0017758-93.2017.8.26.0196, pelas práticas dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, às penas, respectivamente, de doze anos de reclusão e um ano de reclusão e doze dias-multa, totalizando, em razão do concurso material, treze anos de reclusão e doze dias-multa, sendo fixado o regime inicial fechado. Consta da dosimetria da pena realizada nessa sentença:



    “(...) A ré Lauany Viodres do Prado é primária (fls. 1529/1531) e não há outras circunstâncias judiciais em seu desfavor, mesmo considerando uma das qualificadoras como tal, razão pela qual, fixo-lhe a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão para o crime de homicídio. Assim procedi porque somente uma das qualificadoras foi usada para qualificar o crime, enquanto que a outra está sendo usada como circunstância judicial. 



    A atenuante da menoridade de 21 anos da ré não será considerada, pois a pena foi fixada no mínimo legal. 



    Em relação ao crime de ocultação de cadáver, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    A atenuante da menoridade de 21 anos, da mesma forma, não será considerada, pois a pena foi fixada no mínimo legal. 



    Por força do disposto no artigo 69 do Código Penal, cumulo as penas, totalizando 13 (treze) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, diante da ausência de informações sobre a situação financeira da acusada. 



    Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena aplicada. 



    A ré iniciará o cumprimento da pena no regime fechado e não poderá recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo presa, e agora, já condenada, não faz sentido soltá-la apenas para recorrer”.



    Interposta apelação criminal pela defesa e acusação (Processo n. 0017758-93.2017.8.26.0196), a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 4.8.2021, negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao da acusação para aumentar a pena imposta à paciente pela prática do delito de homicídio qualificado para dezesseis anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e dez dias-multa. Consta desse julgado:



    “(...) As penas-base foram fixadas nos patamares mínimos legais e merecem reparos. 



    LAUANY e LEONARDO premeditaram e arquitetaram a morte da vítima. LEONARDO, que já havia se relacionado com a vítima, convenceu-a de adentrar no seu automóvel, enquanto LAUANY se escondia no porta-malas, visando golpeá-la sorrateiramente, o que demonstra maior culpabilidade.



    (...) Quanto à consequência do delito de homicídio, trata-se de circunstância judicial também desfavorável, pois, conforme certidão de óbito de fl. 18, possuía somente 21 anos de idade. 



    Fixam-se as penas-base, pois, em 1/3 acima do patamar mínimo legal, em 16 anos de reclusão.



    (...) Nas segundas fases das dosimetrias, compensam-se a agravante genérica da qualificadora excedente (qualquer delas, pois as duas são previstas como agravantes) e a atenuante genérica da menoridade relativa, pois LAUANY e LEONARDO possuíam 20 anos de idade à data dos fatos.



    (...) Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    Quanto ao delito de ocultação de cadáver, não se vislumbram circunstâncias judiciais negativas a serem valoradas em desfavor de LAUANY e LEONARDO. 



    Nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, somam-se as penas, resultando LAUANY e LEONARDO condenados às penas de 17 anos de reclusão e 10 dias-multa.



    Na sequência, a defesa do corréu Leonardo Gonçalves Cantieri interpôs o Recurso Especial n. 2.006.695, ao qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, em 16.32.2023, deu parcial provimento “tão somente para afastar a negativação das consequências do delito e, assim, redimensionar a reprimenda de LEONARDO GONÇALVES CANTIERI”, com relação apenas ao delito de homicídio qualificado, para quatorze anos de reclusão:



    “(...) 1- Do delito de homicídio duplamente qualificado 



    Na primeira etapa, mantenho a negativação da culpabilidade do agente e afasto o desabono às consequências do crime, reduzindo a basilar proporcionalmente e aplicando a fração de aumento de 1/6 sobre a pena mínima legal – 14 anos de reclusão. 



    Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante pelo deslocamento de uma das qualificadoras do delito e a atenuante da menoridade relativa do réu (e-STJ fl. 1.840), de forma que a pena intermediária se mantém no mesmo patamar da pena-base. 



    Em razão da inexistência de causas de aumento ou redução da pena, fixo a pena definitiva pelo delito de homicídio duplamente qualificado em 14 anos de reclusão. 



    Tendo em vista o concurso material entre os delitos de homicídio e ocultação de cadáver, este apenado em 1 ano de reclusão (e-STJ fl. 1.840), somo as reprimendas, resultando na pena total de 15 anos de reclusão”.



    A defesa da paciente pediu a extensão dessa decisão, pleito acolhido em 23.6.2023, sendo determinada a exclusão da “negativação das consequências do delito, determinando que a mesma dosimetria e regime realizados em relação ao corréu Leonardo Cantieri na decisão mencionada sejam estendidos à ora [paciente]”, ficando sua pena estabelecida, portanto, em quinze anos de reclusão pela prática do delito de homicídio qualificado. Consta dessa decisão:



    “(...) De fato, conforme destaquei na decisão proferida nos presentes autos às eSTJ fls. 2.162/2.164, esta Corte Superior permite a negativação das consequências do delito de homicídio quando a vítima é muito jovem, o que não ocorre no presente caso, em que o delito foi praticado contra uma pessoa que já contava com 21 anos de idade, o que não é suficiente para demonstrar que as consequências do homicídio, de fato, ultrapassaram os limites normais deste tipo penal. 



    Da análise da sentença e da apelação, observa-se a identidade fática e jurídica entre a requerente e o agravante Leonardo Gonçalves Cantieri. 



    Assim, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, defiro o pedido de extensão dos efeitos da decisão de e-STJ fls. 2.155/2.165 à peticionante LAUANY, para excluir a negativação das consequências do delito, determinando que a mesma dosimetria e regime realizados em relação ao corréu Leonardo Cantieri na decisão mencionada sejam estendidos à ora requerente”. 



    Essa decisão, que é o objeto da presente impetração, transitou em julgado em 8.8.2023, tornando-se definitiva a pena imposta à paciente em segunda instância.  



    5. Como antes mencionado, a condenação da paciente transitou em julgado em 8.8.2023, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra a paciente há quase dois anos da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 24.6.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta à paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    7. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de origem, embora tenha mencionado ter utilizado uma das qualificadoras do delito de homicídio como circunstância judicial desfavorável, fixou a pena-base pelo delito de homicídio no mínimo legal de doze anos. A atenuante da menoridade não foi considerada na segunda fase por ter a pena-base sido fixada no mínimo legal, tendo sido estabelecida a pena definitiva na origem pelo crime de homicídio qualificado em doze anos de reclusão.



    Em segunda instância, a pena imposta à paciente pelo delito de homicídio qualificado foi majorada para dezesseis anos de reclusão. A pena-base foi fixada em dezesseis anos de reclusão, tendo sido considerada desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, porque a paciente e o corréu Leonardo Gonçalves Cantieri “premeditaram e arquitetaram a morte da vítima”, tendo ele, que já havia se relacionado com ela, a convencido a entrar no seu automóvel, enquanto a paciente “se escondia no porta-malas, visando golpeá-la sorrateiramente”. Foi também considerada desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime por ter a vítima vinte e um anos de idade. Na segunda fase, foi ressaltado que “compensam-se a agravante genérica da qualificadora excedente (qualquer delas, pois as duas são previstas como agravantes) e a atenuante genérica da menoridade relativa, pois LAUANY e LEONARDO possuíam 20 anos de idade à data dos fatos”. Na terceira fase não houve alteração da pena, em razão da inexistência das causas de aumento e diminuição, ficando estabelecida de forma definitiva em dezesseis anos de reclusão.



    Na decisão objeto da presente impetração, a pena da paciente pela prática do delito de homicídio foi reduzida para quatorze anos de reclusão, sendo afastada a circunstância judicial tida por desfavorável das consequências do crime, mantendo-se apenas a da culpabilidade, definindo-se a pena-base em quatorze anos. Essa pena tornou-se definitiva porque, na segunda fase da dosimetria, manteve-se a compensação de qualquer das qualificadoras com a atenuante da menoridade penal e, na terceira fase, não havia causas de aumento ou diminuição. 



    8. Portanto, ao contrário do afirmado na inicial da presente impetração, não há se cogitar de bis in idem na fixação da pena-base ao se considerar desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, pois não foram considerados elementos do tipo penal do homicídio qualificado, mas circunstâncias do modus operandi da pratica delitiva que indicaram maior reprovabilidade da conduta. 



    9. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.  



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).  



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.  



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).  



    10. Quanto à alegação de que não teria sido identificada a qualificadora do homicídio imputado que seria compensada com a atenuante da menoridade, razão jurídica também não assiste à impetração. Tendo sido a paciente processada com base nas qualificadoras dos incs. III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, foi ressaltado que qualquer delas seria suficiente para essa compensação, não se havendo cogitar de ilegalidade.



     Ademais, diferente do alegado pela impetrante, não se demonstra redução da pena por ser a medida proporcional pela idade de vinte anos da paciente na data do fato, pois essa circunstância foi considerada na segunda fase da dosimetria da pena e compensada.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de julho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora